Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717870-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS CONCEICAO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de João Marcos Conceição dos Santos, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da ação penal 0700940-81.2021.8.07.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante monitoração eletrônica. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 26172979). As informações foram prestadas no ID 26224497. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 26366126). É o relatório. Em consulta ao PJE de 1a Instância, verificou-se que o douto Juízo de origem proferiu sentença e condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (por duas vezes), c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena unificada de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, suspensa pelo período de dois anos. Revogou a prisão preventiva do paciente, com a fixação de monitoração eletrônica e manutenção de medidas protetivas em favor da vítima, expedindo-se alvará de soltura. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador